Tribunal: STF
Processo: HC 203660
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Everton Cegalli, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp n. 1.816.265 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 157, caput, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJSP, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Eis a ementa:
    "APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO RELATIVO À FORMA TENTADA NÃO ACOLHIMENTO - Tendo o réu sido surpreendido e preso em flagrante quando já tinha empregado a grave ameaça e empreendido fuga, não tendo consumado o delito, portanto, por circunstâncias alheias a sua vontade, impossível a redução da pena em seu patamar máximo. Recurso não provido." (eDOC 
    Sobreveio recurso especial, o qual foi obstado na origem.
    Na sequência, foi interposto agravo em recurso especial endereçado ao STJ. Na ocasião, postulou-se, em suma, o abrandamento do regime de cumprimento da reprimenda.
    O recurso foi desprovido.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que também foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO TENTADO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO (SEMIABERTO). GRAVIDADE CONCRETA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É possível o estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo quantum da reprimenda (o semiaberto para condenação inferior a 4 anos de reclusão), quando se verifica a gravidade concreta do delito – na hipótese, a intensa violência praticada contra a Vítima –, a revelar a maior reprovabilidade da conduta.
    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 3)
    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na dosimetria da pena, haja vista a fixação de regime mais gravoso. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não merecem acolhimento. 
    Isso porque o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, aplicar o regime aberto para o início do cumprimento da pena, examinadas as peculiaridades de cada caso. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. 
    Inicialmente, conforme já relatado, o juízo de origem, de maneira pormenorizada, condenou o réu e fixou o regime semiaberto nos seguintes termos:
    "A vítima Zuleica de Fátima Santos declarou que na data dos fatos, por volta das 13hs, caminhava pela rua, quando se aproximou dela um rapaz de camisa branca, magro. Que ele veio ao seu encontro e, sem nada dizer, começou a agredi-la com socos e chutes. Que caiu ao solo e ficou muito atordoada porque foi agredida na cabeça. Que começou a gritar por socorro. Que se lembra que o agressor saiu correndo e não se recorda de ter visto mais nada. Que o policial se aproximou e disse que o agressor estava preso. Que no interior de sua bolsa, havia um celular da marca positivo e a quantia de dez reais. Que não conhecia o agressor. Que foi levada até o Pronto Socorro da Vila Rezende, onde foi atendida, medicada e liberada. Que apresenta dificuldades para caminhar porque está com dores no quadril, nas pernas e nos dedos do pé esquerdo. Que foi medicada com injeção para dor e anti-inflamatório. Que bateu a cabeça com força e não se recorda dos fatos.
    (…)
    A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, haja vista as circunstâncias de violência exacerbada nas quais se deu o delito, nos termos do artigo 33, parágrafo 3° do Código Penal." (eDOC 2, p. 115 - grifamos)
    Desse modo, verifico que acórdão recorrido, ao manter o regime semiaberto, baseou-se na violência excessiva praticada pelo réu, de modo que tenho por plenamente justificada a imposição do regime mais severo. 
    Ressalto que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (HC-ED-AgR 169.956/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.9.2019) 
    “PENA REINCIDÊNCIA SOBREPOSIÇÃO ARTIGOS 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. A teor do artigo 61, inciso I, do Código Penal, cabe levar em conta, na fixação da pena, a agravante alusiva à reincidência, dado possível de ser considerado no exame da adequação da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, voltada a criminosos primários. PENA REGIME DE CUMPRIMENTO FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, em se tratando de condenada reincidente, cuja pena seja estabelecida em mais de 5 anos, mostra-se viável o afastamento do regime intermediário”. (HC 162.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2019) 
    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente